Tribunal: TJMT
Processo: 1003521-67.2025.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003521-67.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELEN CAROLINA DE OLIVEIRA - CPF: 929.933.201-06 (RECORRENTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), IS GREEN SOLFACIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 42.462.306/0001-00 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para dar provimento ao agravo interno para reformar as deliberações anteriores e julgar improcedentes os pedidos iniciais. A parte ré agiu no exercício regular de um direito, porquanto quando houve o protocolo do pedido de protesto perante o Ofício respectivo, a parte autora ainda estava inadimplente (id. 327503857 e id. 327503858). Nesse sentido já decidiu as Turmas Recursais (N.U 1042939-21.2025.8.11.0001 e N.U 1047195-41.2024.8.11.0001). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA DESISTÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Quando o pagamento da dívida ocorre antes da lavratura do protesto, compete ao credor apresentante solicitar a desistência do protesto junto ao cartório, nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97. 2. A responsabilidade do devedor pelo cancelamento do protesto, prevista no art. 26 da Lei 9.492/97, aplica-se apenas aos protestos legitimamente lavrados, não se estendendo às hipóteses em que o pagamento antecede a lavratura.

3. O protesto lavrado após o pagamento da dívida configura ato ilícito que, em regra, gera dano moral presumido, independentemente de comprovação específica do abalo psíquico, salvo se houver negativação concomitante/preexistente.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
IS GREEN SOLFACIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau para condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e declarar a inexistência do débito protestado.

A agravante sustenta, em síntese, que a apresentação do título ao cartório e o pagamento ocorreram simultaneamente em 26/02/2024, quando a dívida estava inadimplida há 18 dias, não havendo possibilidade de conhecimento imediato da quitação realizada em lotérica para desistir do protesto.

Alega, ainda, que o protesto foi legítimo, pois a dívida estava vencida quando o título foi apresentado ao cartório, e que o ônus do cancelamento do protesto seria do devedor.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“O procedimento para o protesto da dívida, conforme previsto na Lei 9.492/97, é composto das seguintes fases: a) apresentação/protocolização do título ou documento da dívida no cartório; b) análise dos requisitos formais pelo tabelião; c) intimação do devedor para pagamento em 3 dias; d) lavratura do protesto.

Nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, "antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o documento de dívida". Assim, considerando que o pagamento das faturas ocorreu antes da lavratura do protesto, incumbia à reclamada, na qualidade de credora, solicitar a desistência do protesto e retirar o documento de dívida, o que não foi demonstrado nos autos.

[...] Portanto, resta caracterizada a ilicitude do protesto realizado pela recorrente, uma vez que o débito já havia sido quitado antes da lavratura do protesto.

No campo dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o protesto indevido do débito rende ensejo ao dever de indenizar como dano moral puro, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa).”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

A documentação constante dos autos demonstra que o pagamento foi realizado em 26/02/2024, ao passo que a lavratura do protesto ocorreu apenas em 01/03/2024.

Com efeito, o ônus do devedor de providenciar o cancelamento do protesto, previsto no art. 26 da Lei no 9.492/97 e reconhecido no REsp 1.339.436/SP, aplica-se apenas aos protestos legitimamente lavrados.

No caso concreto, como o pagamento ocorreu antes da lavratura do protesto, cabia ao credor, ora agravante, o dever de desistir do protesto, conforme faculta o art. 16 da Lei no 9.492/97. O lapso de três dias úteis entre a quitação e a efetivação do ato era tempo suficiente para que a empresa, com a diligência mínima esperada, comunicasse o cartório e evitasse a restrição indevida.

Ao se omitir, a agravante permitiu que um protesto cuja causa já não subsistia fosse lavrado, convertendo um ato de cobrança inicialmente legítimo em protesto indevido.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

[...] 3. Restou comprovado que três títulos foram protestados após a respectiva quitação, o que configura protesto indevido e autoriza a exclusão dos registros, cabendo à credora diligenciar junto ao cartório.

(N.U 1010280-56.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

[...] O protesto do débito é indevido, pois foi efetivado em 06/03/2024, apesar de a quitação ter ocorrido em 04/03/2024, ou seja, antes da inscrição no cartório.

(N.U 1047609-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Configurado o ato ilícito, o dano moral é consequência direta e presumida (in re ipsa), conforme jurisprudência pacífica do STJ e a Súmula no 22 desta Turma Recursal. Não havendo prova de negativação preexistente, o dever de indenizar é medida que se impõe.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto, sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026